Tribunal: TJPA
Processo: 0827743-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827743-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELISON MONTEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM -PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM RESPONSABILIDADE POR FILHAS MENORES E SAÚDE DE COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELISON MONTEIRO DOS SANTOS contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da medida cautelar nº 0817952-79.2025.8.14.0401, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
. A defesa postulou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no
art. 318, VI, do CPPB
, sob alegação de que o paciente seria o único responsável por suas filhas menores de 12 anos e por sua companheira enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da suposta responsabilidade exclusiva por filhos menores; e (ii) avaliar se o estado de saúde da companheira do paciente autoriza a conversão da custódia em prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações defensivas. No caso, não foram apresentados documentos idôneos que comprovem a paternidade, a idade das supostas filhas menores nem a exclusividade da responsabilidade pelos seus cuidados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor à assistência direta do filho menor para concessão de prisão domiciliar com base no
art. 318 do CPPB
.

Não há previsão legal para concessão de prisão domiciliar com fundamento exclusivo na enfermidade de pessoa adulta da família do preso. A norma processual é taxativa quanto às hipóteses autorizadoras da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, nos indícios de vinculação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho e na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do
art. 312 do CPPB
.

A reavaliação judicial posterior manteve a medida cautelar, em razão da atualidade e proporcionalidade da custódia preventiva diante da complexidade e do grau de periculosidade da organização investigada.

A condição pessoal favorável do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no
art. 318, VI, do CPPB
exige prova pré-constituída da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores.

A enfermidade de pessoa adulta da família do preso não constitui, por si só, hipótese legal para concessão de prisão domiciliar.

A prisão preventiva encontra respaldo legal quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPPB, arts. 312, 318, VI, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º a 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 825.148/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08.10.2024; TJ-CE, HC 0628280-50.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC 855.572/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do
writ

e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISON MONTEIRO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, nos autos da medida cautelar nº 0817952-79.2025.8.14.0401, em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
(crime de organização criminosa).

Consta dos autos (ID.32886131, págs. 3 a 32) que a prisão preventiva foi decretada no contexto de investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/PA, a partir de representação pela decretação de prisões, buscas e apreensões, compartilhamento de provas e quebra de sigilo de dados telemáticos, medida que foi parcialmente deferida pelo juízo de origem, alcançando o paciente e outros investigados.

Na presente impetração, a defesa sustentou, em síntese (ID.32752322), que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de suas filhas menores de 12 anos, bem como de sua companheira, a qual se encontraria em grave estado de debilidade física em razão de lesão na coluna vertebral, circunstâncias que, segundo alegado, autorizariam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por interpretação extensiva. Alegou, ainda, que o paciente possuiria bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, postulando, liminarmente e no mérito, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar.

O pedido liminar (ID.32850611) foi indeferido por decisão desta Relatoria, ao fundamento de que a matéria demandava exame mais aprofundado, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de melhor apuração das circunstâncias alegadas pela defesa.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu-se que (ID.32886129) a prisão preventiva decorreu de investigação que indicou a suposta vinculação do paciente à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, bem como que a decisão que decretou a custódia foi mantida após reavaliação no próprio juízo de origem, encontrando-se os autos principais em fase posterior à conclusão das investigações.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de segundo grau, que (ID.33057927) observou a ausência de prova pré-constituída suficiente quanto às alegações relativas à condição de responsável exclusivo por filhos menores, bem como a inexistência de previsão legal para a conversão da prisão preventiva em domiciliar com fundamento exclusivo na situação de saúde da companheira, manifestando-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do
writ
e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade no que tange à análise da legalidade da prisão preventiva, notadamente a adequação da via eleita e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame da controvérsia em sede de cognição sumária. Contudo, no que se refere às alegações que demandam comprovação fática não suficientemente demonstrada nos autos, especialmente quanto à condição de responsável exclusivo por filhas menores, o
writ
não comporta conhecimento, porquanto incompatível com a via estreita do habeas corpus a necessária dilação probatória.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional de índole garantista, destinada à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para o seu acolhimento, a demonstração de constrangimento ilegal evidente e comprovável de plano.

No caso em exame, a controvérsia limita-se à possibilidade de substituição da prisão preventiva decretada em desfavor de ELISON MONTEIRO DOS SANTOS por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de suas filhas menores e de sua companheira, esta última em estado de grave debilidade física.

De início, quanto à alegada condição de responsável exclusivo pelos cuidados das filhas menores, observa-se que não foi trazida aos autos prova pré-constituída idônea a demonstrar, de forma inequívoca, tanto a paternidade quanto a idade das supostas menores e, sobretudo, a exclusividade da responsabilidade pelos cuidados. Como é cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória, incumbindo ao impetrante instruir o
writ
com todos os elementos necessários à comprovação das alegações, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da prisão domiciliar ao genitor exige a efetiva comprovação de sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor, não bastando a simples alegação, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("PGE - PRIMEIRO GRUPO CATARINENTE). TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação insuficiente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP; (ii) analisar a contemporaneidade do decreto prisional; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, que envolve tráfico de drogas e atuação em organização criminosa, fatos que geram risco à ordem pública. 4. Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes, conforme interceptações telefônicas, laudos periciais e relatórios de investigação, que indicam a participação ativa da paciente na organização criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública.
7. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois a paciente não comprovou a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos
e sua conduta indicava risco à segurança dos menores, primeiro porque realizava atos de traficância em sua residência e em razão de descumprimento do regime que lhe foi concedido durante a pandemia do COVID-19. IV. ORDEM DENEGADA. (
grifo nosso
) (STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024).”

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, E §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. 1. PLEITOS DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE COM POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA DE RECONHECIDA ATUAÇÃO ¿ COMANDO VERMELHO (CV). 1.1.Compulsando cuidadosamente os fólios, não se percebe a presença de quaisquer dos elementos que possam autorizar a concessão da liberdade provisória ao paciente, notadamente porque as razões do decisum, respaldadas na garantia da ordem pública, tendo em vista a natureza do delito e a repercussão social, claramente delineiam a presença dos precitados requisitos quanto à necessidade da medida, de modo que não há ilegalidade a ser reconhecida quanto a este ponto, estando respeitado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 1.2. Destaca-se, ainda, a periculosidade evidenciada através das circunstâncias do crime, supostamente praticado notoriamente em contexto de organização criminosa de nível nacional ¿ Comando Vermelho, sendo necessária a interrupção ou diminuição da atuação de seus integrantes. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRECEDENTES. 2.1. Segundo entendimento pacífico dos Órgãos Julgadores pátrios, o fato de o agente ostentar bons antecedentes, primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não é garantidor da liberdade provisória, pois essas circunstâncias devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, per si, afastar a necessidade da manutenção da preventiva, quando presentes os requisitos legais, como é o caso dos autos. 2.2. No mais, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), considerando que além de haver motivação apta a justificar a custódia cautelar, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para garantir a ordem pública, diante da presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, bem demonstrados na espécie. 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
O SIMPLES FATO DE O PACIENTE POSSUIR FILHO MENOR DE DOZE ANOS NÃO LHE GARANTE O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR
. 3.1 Por fim, observa-se que no pedido subsidiário de prisão domiciliar, é comprovada a menoridade do infante, contudo não apresenta nenhum elemento que comprove a imprescindibilidade pelos cuidados do filho menor, mesmo o paciente possuindo a guarda unilateral da criança, mesmo que possua a guarda unilateral desta. Desse modo, resta inviável a concessão do benefício nos moldes autorizados pelo art. 318 do Código de Processo Penal. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0628280-50.2024.8.06.0000, impetrado por Lucas Evangelista Ribeiro, em favor de Stevão de Almeida Ferreira, contra ato do Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no bojo do pedido de prisão preventiva nº 0281136-87.2023.8.06.0001 e da ação penal nº 0010799-23.2024.8.06.0001. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da ordem de habeas corpus, para denegar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator (
grifo nosso
) (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06282805020248060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024).”

No tocante ao pedido de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar com fundamento na condição de saúde da companheira do paciente, igualmente não assiste razão à defesa. O
art. 318 do Código de Processo Penal Brasileiro
elenca, de forma taxativa, as hipóteses legais de substituição da prisão preventiva por domiciliar,

exigindo, ainda, prova idônea dos requisitos legais, não havendo previsão normativa para a concessão do benefício com base exclusiva na enfermidade de pessoa adulta vinculada ao custodiado. Ainda que se reconheça a sensibilidade da situação narrada, tal circunstância, por si só, não autoriza a flexibilização da medida cautelar extrema fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. PORTADOR DE HIV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. O writ. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos de ação penal em que responde pelos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331, c/c arts. 61, I, e 69, do Código Penal. 2. Os fundamentos do pedido. A impetração sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a deficiência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, em razão da condição de saúde do paciente, portador do vírus HIV e diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. 3. As decisões anteriores. Prisão preventiva decretada na audiência de custódia e mantida em decisão posterior que indeferiu pedido de revogação e de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.
7. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova pré-constituída de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: ¿1. É legítima a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do caso. 2. A condição de saúde do acusado somente autoriza a prisão domiciliar quando comprovadas a extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. ¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 315, 318, II, e 319; CP, arts. 147, 329 e 331. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 661.460/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.08.2023; TJCE, Súmulas 52 e 63. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 0630964-11.2025.8.06.0000, impetrado por Mauro Júnior Rios, em favor de Joel Pereira de Lima, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, autoridade coatora, no bojo do processo de n.º 0227611-25.2025.8.06.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer a ordem de habeas corpus, para denegar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator (
grifo nosso
) (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06309641120258060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 17/12/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025).”

Além disso, verifica-se que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta dos fatos e nos indícios de vinculação do paciente à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ressalte-se, ainda, que a autoridade apontada como coatora informou que a prisão preventiva foi mantida após reavaliação judicial e que a investigação revelou elementos consistentes quanto à atuação do paciente no âmbito de organização criminosa estruturada, o que evidencia a atualidade, a necessidade e a proporcionalidade da medida extrema no momento processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de prova de que o agravante integre a organização criminosa sob investigação não foi objeto do habeas corpus, o que impede o exame da matéria em sede do agravo regimental, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. Ainda que assim não o fosse, tal tese consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo. 5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6. Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da prisão temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão das investigações". 7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação em todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. 8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 855572 SC 2023/0339921-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023).”

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do habeas corpus e, na parte conhecida
, DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ELISON MONTEIRO DOS SANTOS.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026